Tribunal: TJPA
Processo: 0003988-33.2014.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003988-33.2014.8.14.0047
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

APELADO: ANTONIO ELOI DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003988-33.2014.8.14.0047

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO ELOI DE SOUZA

ADVOGADA:

TATIANE REZENDE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Em razão da inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes, o juízo de piso condenou o banco réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

II – Em sede de contrarrazões, aduz o recorrido, como preliminar, que a apelação não deveria ser conhecida, pois o banco interpôs “Recurso Inominado”, ao invés do “Recurso de Apelação”. Sobre tal ponto há precedente no STJ, considerando que “
O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie”
- Resp n. 1822640/SC. PRELIMINAR AFASTADA.

III – Quanto ao mérito: verifica-se que houve o pagamento da parcela em questão no dia do seu vencimento, de modo que a inscrição do nome do autor-apelado em cadastro de inadimplentes, recaiu em conduta ilícita por parte do réu-apelante, a qual dá ensejo ao dever de indenizar por dano moral. E o
quantum
arbitrado pelo juízo singular se mostra razoável e proporcional.

IV – Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003988-33.2014.8.14.0047

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO ELOI DE SOUZA

ADVOGADA:

TATIANE REZENDE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria/PA nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral e Material, movida por ANTONIO ELOI DE SOUZA.

Aduz o autor, na inicial, que buscou o banco réu com a finalidade de firmar empréstimo junto a instituição financeira, momento em que fora informado que existiam restrições ao seu nome junto ao Cadastro de Inadimplentes do SPC, em decorrência de inadimplemento de parcela de veículo financiado. Por esse motivo, inconformado com a inclusão do seu nome junto ao cadastro do órgão de proteção ao crédito, alegando que havia pago a parcela que ensejou a negativação do seu nome, o demandante ajuizou a presente ação, a fim de que fosse declarada a inexistência do débito de R$ 775,79 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos). De outra forma, requereu também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

Em decisão interlocutória (ID. 1464471), o Juiz de piso determinou ao banco requerido que retirasse a negativação do nome do autor junto ao órgão de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Contestação apresentada pela demandada (ID. 1464472), onde argumenta, em síntese: 1) que inexiste no caso debatido ato ilícito ensejador de reconhecimento de dano moral, motivo pelo qual os fatos descritos seriam meros desconfortos e aborrecimentos; 2) que não há provas dos fatos constitutivos do direito do autor, assim como da responsabilidade da ré; 3) que o quantum indenizatório é desarrazoado.

Sentença prolatada (ID. 1464475), o Juiz a Quo JULGOU PROCEDENTE os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e de correção monetária, incidente a partir da determinação prolatada.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 1464476): 1) que no ocorrido inexistiu dano comprovado a personalidade do autor, fazendo-se inaplicável a determinação de indenização por dano moral no caso da lide; afirmando que a negativação foi devida, pois o pagamento das parcelas decorrentes de financiamento de veículo, teriam sido pagas em ordem inversa, daí porque foi cobrada a parcela de n. 24., não havendo, de sua parte, dolo ou culpa.

2) argumentou ainda, que o quantum indenizatório fixado é desarrazoado, fazendo necessária sua redução.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 1464478), nas quais alega, em síntese: 1) da inadmissibilidade do presente recurso, em decorrência da interposição de ''recurso inominado'' ao invés de ''apelação cível''; 2) da necessidade da manutenção do decisum.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

L
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003988-33.2014.8.14.0047

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO ELOI DE SOUZA

ADVOGADA:

TATIANE REZENDE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria/PA nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral e Material C/C Pedido de Tutela Antecipada, movida por ANTONIO ELOI DE SOUZA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - APRESENTADA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES

Aduz o recorrido (contrarrazões) que o recurso de apelação não deveria ser conhecido, pois foi interposto Recurso Inominado, quando caberia o recurso de apelação, apontando ser este um erro grosseiro, que não admite a aplicação do Princípio da Fungibilidade.

Quanto a tal ponto, o STJ assim tem se posicionado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.

INDISPENSABILIDADE.

1. (...)

3. O propósito recursal consiste em determinar se
: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação;
e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4.
Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7
. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

(...)

14. Recurso especial desprovido.

(REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

Portanto, resta evidente que apesar do equívoco do recorrente ao nomear o recurso como inominado, nada obsta que este seja apreciado como recurso de apelação, na presente oportunidade, pelo que afasto a preliminar em questão.

MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS

Volta-se o recorrente contra a condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), em decorrência da inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes.

Aduz que a negativação foi devida pois o pagamento das parcelas decorrentes de financiamento de veículo, teriam sido pagas em ordem inversa, daí porque foi cobrada a parcela de n. 24., não havendo, de sua parte, dolo ou culpa. Requerendo o afastamento ou a redução dos danos morais.

Não obstante as alegações do recorrente, denota-se que houve o pagamento da parcela em questão no dia do seu vencimento (id n. 1464468 - Pág. 11 -12), de modo que a inscrição do nome do autor-apelado em cadastro de inadimplentes, recaiu em conduta ilícita por parte do réu-apelante, a qual dá ensejo ao dever de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS CONTRATAÇÕES E DA EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO RÉU DESATENDIDO. ART. 373, II, DO CPC.
INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71008996241, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 30-10-2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COISA JULGADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - APELAÇÃO ADESIVA E CONTRARRAZÕES - MESMA EMBALAGEM - DESCUMPRIMENTO RESOLUÇÃO 642/2010.

- Estando o processo apto para julgamento, se o juiz não conceder espaço para alegações finais, isso não gera nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando inexistem prejuízos aos litigantes.

- Se apreciado o mérito da causa, não cabendo mais recursos, a sentença não pode ser alterada naquele e em nenhum outro processo por configuração de coisa julgada.

- O dano moral, pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, segundo jurisprudência dominante, é presumido (in re ipsa).

- A fixação do quantum do dano moral deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos.

- Em cada embalagem enviada ao tribunal, por protocolo postal, deverá conter somente uma petição e seus documentos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0386.10.001266-8/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018)

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser mantido, uma vez que o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) não se mostra exorbitante para o caso e atende a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o objetivo pedagógico da medida e evitando, por outro lado, o enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020